Tribunal: STF
Processo: RHC 257704
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Eugenio dos Reis Almeida interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (RHC 212.746 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Postula, em síntese, a progressão de regime sem a realização de exame criminológico.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    No âmbito deste Tribunal, a jurisprudência formada é no sentido de de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa ótica o RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, do qual extraio a seguinte ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 



    […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da controvérsia posta no recurso ordinário.



    No âmbito do Supremo, o entendimento consolidado é pela inviabilidade do habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. Ilustram essa ótica o HC 246.294 AgR, ministro Cristiano Zanin; o HC 245.682 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 243.074 AgR, da minha relatoria; o HC 238.906 AgR, ministro André Mendonça; o HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 243.832 AgR, ministro Flávio Dino. 



    Não obstante a evidente inadmissibilidade do recurso ordinário, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente